Tribunal: TJBA
Processo: 8069194-62.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8069194-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ - BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PREVENÇÃO. JUÍZO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA E TELEOLÓGICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA em face de decisão declinatória proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da mesma Comarca. 2. Ação Penal ajuizada em desfavor de Damião Santos Silva e Waliston Nascimento Santos, pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 e art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, este último em relação ao segundo denunciado, ambos c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006. 3. Os denunciados teriam praticado vias de fato contra a vítima E.B.R., ex-companheira do segundo denunciado, tendo este ainda descumprido medida protetiva de urgência deferida nos autos n.º 8005326-42.2023.8.05.0110. 4. O Juízo da 2.ª Vara Criminal declinou da competência em favor da 1.ª Vara Criminal, sob o argumento de que a precedência da distribuição fixaria a competência, posto que o auto de prisão em flagrante fora inicialmente recepcionado pela 1.ª Vara Criminal. 5. O Juízo da 1.ª Vara Criminal declinou da competência em favor da 2.ª Vara Criminal, alegando conexão entre os delitos e prevenção decorrente do deferimento das medidas protetivas pela 2.ª Vara Criminal. Ambos os juízos reiteraram suas posições de incompetência, configurando-se o conflito negativo. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação penal por vias de fato e descumprimento de medida protetiva de urgência, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando que o auto de prisão em flagrante foi inicialmente recepcionado pela 1.ª Vara Criminal, enquanto as medidas protetivas foram deferidas pela 2.ª Vara Criminal. III. Razões de decidir 7. Verifica-se nítida situação de conexão probatória, nos moldes do art. 76, III, do CPP, uma vez que os delitos imputados aos denunciados decorrem de um mesmo contexto fático, praticados no mesmo local e momento, com evidente entrelaçamento probatório entre as condutas. 8. Constata-se também a presença de conexão teleológica, prevista no art. 76, I, do CPP, considerando que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza acessória e derivada, estando intrinsecamente vinculado ao procedimento cautelar no qual foram concedidas as medidas protetivas cuja violação constitui o núcleo do tipo penal. 9. O delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 constitui crime obstáculo, cuja razão de existência é assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência concedidas judicialmente em favor das vítimas de violência doméstica. Trata-se de tipo penal que pressupõe, logicamente, a existência de decisão judicial anterior que tenha deferido tais medidas. 10. As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais nos autos n.º 8005326-42.2023.8.05.0110, em data anterior à lavratura do auto de prisão em flagrante que deu origem à presente ação penal. O suposto descumprimento dessas medidas vincula-se direta e indissociavelmente ao provimento jurisdicional emanado da 2ª Vara Criminal, estabelecendo um nexo de continência processual que atrai a competência deste juízo para o processamento da ação penal. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o juízo que defere medidas protetivas de urgência torna-se prevento para processar e julgar eventual ação penal conexa, especialmente quando esta envolver o crime de descumprimento dessas mesmas medidas. 12. A homologação de auto de prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória constituem atos de natureza eminentemente cautelar e provisória, desprovidos da força necessária para fixar, de modo definitivo, a competência para o julgamento da ação penal, sobretudo quando há procedimento anterior e conexo em curso perante juízo diverso. 13. A prevenção deve ser apurada não pelo primeiro ato processual isoladamente considerado, mas sim pelo critério teleológico da conexão material e probatória, que vincula o fato criminoso ao juízo que anteriormente conheceu da causa e deferiu as medidas protetivas cuja violação constitui, ela própria, o núcleo típico de um dos delitos imputados. 14. A reunião dos processos perante o juízo que deferiu as medidas protetivas atende aos princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção integral à mulher vítima de violência doméstica, evitando decisões contraditórias e assegurando a unidade de comando jurisdicional sobre situações intrinsecamente vinculadas. 15. A Lei Maria da Penha foi concebida sob o paradigma da proteção diferenciada e especializada às mulheres em situação de violência doméstica, impondo ao Poder Judiciário o dever de interpretar as normas processuais de modo a conferir máxima efetividade aos seus comandos protetivos, sempre privilegiando a segurança e a integridade física, psicológica e moral das vítimas. IV. Dispositivo e tese 16. Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: 1. O juízo que defere medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica torna-se prevento para processar e julgar eventual ação penal conexa, especialmente quando esta envolver o crime de descumprimento dessas mesmas medidas. 2. A conexão probatória e teleológica entre o delito de descumprimento de medida protetiva e os demais fatos praticados em contexto de violência doméstica atrai a competência do juízo que concedeu a proteção cautelar. 3. A homologação de auto de prisão em flagrante não fixa definitivamente a competência quando há procedimento anterior e conexo em curso perante juízo diverso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 71, 75, 76, I e III, 78, II, 'c', 83, 114, I; Decreto-Lei n.º 3.688/1941, art. 21; Lei n.º 11.340/2006, arts. 7º, I, 24-A; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 145, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n.º 182834/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.02.2022, DJe 15.02.2022. Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Competência n.º 8069194-62.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, e, como Suscitado, o Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, sendo interessado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito, declarando a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora